Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 59, parágrafo 1°, da Lei n° 8.245/1991 indica a necessidade de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar de desocupação por falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer garantia.
2. A caução pode ser dar mediante depósito, bens móveis ou imóveis e pela oferta de direito de crédito, especialmente do crédito locatício buscado na demanda originária.
3. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos aluguéis inadimplidos supera o valor da caução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.